Tribunal: TJDFT
Processo: 0710936-30.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ARTIGO 331 DO CP. DEPOIMENTOS POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado contra a sentença que o condenou pela prática do delito previsto no art. 331 do Código Penal à pena definitiva de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto face a reincidência específica, sendo incabível a substituição por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena diante da reincidência. O apelante alega a ausência de verossimilhança nos depoimentos dos policiais. Para tanto, assinala alguns pontos controvertidos. Neste sentido, destaca que o policial Cleudo afirmou que o frentista Michel estava próximo no momento dos xingamentos e que o acusado teria oferecido resistência, enquanto que o policial Everaldo afirmou que o frentista Michel possivelmente teria presenciado os fatos, além de ressaltar que o acusado não ofereceu resistência. Ainda, destacou que a testemunha Michel afirmou que não estava próxima da bomba de combustível no momento da abordagem, bem como que não viu o acusado oferecer resistência, tampouco ouviu os supostos xingamentos. Desse modo, assinala o recorrente que a sentença foi amparada apenas no depoimento controvertido dos policiais, ignorando a narrativa dos fatos pela testemunha Michel, pelo informante Thiago e pelo acusado. Assim, conclui que os depoimentos não são coesos e firmes para subsidiar a condenação do acusado, de modo que não deve prosperar a condenação com fundamento na mera probabilidade da ocorrência dos fatos como relatado na denúncia, uma vez que em face da ausência de certeza deve ser privilegiado o in dubio pro reo. Destarte, requer a sua absolvição.
II. Recurso próprio, regular e tempestivo. O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso, sob o fundamento de que a dúvida não pode servir para a condenação do réu (ID 42426156).
III. Consta da denúncia que no dia 03 de outubro de 2021 às 15h40min, na Via Pública, Av. contorno norte, Setor Oeste, Gama-DF, o denunciado teria, de forma voluntária e consciente, desacatado policiais militares no exercício da função e em razão dela. Para tanto, a denúncia descreve que os policiais estavam realizando patrulhamento de rotina quando passaram por um posto de gasolina, momento em que cumprimentaram os presentes no local, inclusive o acusado, o qual, sem motivo aparente, disse para o policial “ir se foder”. Ainda, ao parar a viatura e questionar o acusado se estava acontecendo algo, ele teria respondido que já teve problema com outros policiais no Recanto das Emas e que “polícia é tudo bandido” (ID 42197557).
IV. O policial (Cleudo) que conduziu o acusado à delegacia na ocasião dos fatos prestou depoimento em juízo, reforçando os exatos termos da denúncia, destacando que ao cumprimentar os presentes, dentre os quais o frentista, o acusado e outras pessoas que o acompanhavam, recebeu em face do seu boa tarde a resposta: “vai se foder, vai se lascar”, sendo que ao parar a viatura para questioná-lo sobre as ofensas o acusado ratificou o exposto, alegando que havia tido problemas anteriores com a polícia no Recanto das Emas, além de afirmar que polícia é tudo bandido.
V. Também foi realizada a oitiva do outro policial que estava na guarnição (Everaldo), o qual ratificou que ao cumprimentarem os presentes o acusado disse à equipe policial “vai se foder”, momento em que pararam a viatura e o questionaram, que alegou como motivo das ofensas o fato de ter problemas anteriores com policiais do Recanto das Emas e que eram todos bandidos.
VI. Não se desconhece que os depoimentos apontam que no momento da prisão do acusado os policiais afirmaram para uma das pessoas que o acompanhava e que buscava intervir na situação que ele deveria se conter, caso contrário também seria preso. Também é possível apurar a divergência nos depoimentos quanto a eventual uso do “taser” em face do acusado quando da prisão. Contudo, a situação em análise decorre do suposto desacato face as palavras proferidas em face dos policiais.
VII. A instrução processual é suficiente para confirmar o alegado desacato. Isso porque os depoimentos testemunhais dos policiais são harmônicos e coesos entre si quanto às ofensas proferidas, além de estar em consonância com o exposto na ocasião da ocorrência policial, sendo que os alegados depoimentos da outra testemunha (frentista Michel), do informante (Thiago – colega de trabalho do acusado) e do acusado, não são suficientes para caracterizar a suposta dúvida quanto aos fatos.
VIII. No ponto, relevante pontuar que o acusado teria se assustado com o suposto barulho da sirene da viatura, momento em que alega ter afirmado: “vai acionar isso onde tem vagabundo”, enquanto que o informante Thiago, seu colega de trabalho, alegou que o acusado teria afirmado pra “ligar isso pra lá”, porque ali “não tem nenhum bandido”. Já a testemunha Michel (frentista) esclareceu no seu depoimento que havia se afastado do caminhão do acusado para atender outro cliente, sendo que quando retornou presenciou uma discussão entre policial e réu, e que o policial já estava dando voz de prisão para o acusado. Também não se desconhece que o acusado e o informante afirmaram que não foram utilizadas as frases “vá se foder” e “policia é tudo bandido”, enquanto que o frentista Michel afirmou não ter escutado tais ofensas.
IX. Todavia, a oitiva da testemunha Michel (frentista) não colaborou para a questão do desacato em si, uma vez que ele afirmou expressamente que havia se afastado do caminhão, e que ao retornar já estava ocorrendo discussão entre policial e acusado, com a consequente voz de prisão. Assim, apesar do Ministério Público afirmar que “O frentista não confirmou a versão dos policiais” (ID 42426156, pág. 1), é relevante relembrar que, na verdade, não foi possível ao frentista ouvir eventual xingamento pois estava em outro atendimento no exato momento das supostas ofensas. Adiante, reitera-se que o depoimento testemunhal dos policiais é coeso e harmônico, sendo que a mera alegação do acusado e do informante de que apenas afirmaram que ali não teria nenhum “bandido” ou “vagabundo” não é suficiente para acarretar a suposta dúvida a subsidiar o pedido de absolvição.
X. Não deve prosperar a conclusão do Ministério Público de que os policiais teriam apenas escutado a palavra “vagabundo” ou “bandido” e que retornaram já efetuando a prisão do acusado. Na verdade, em um contexto onde a guarnição estava apenas cumprimentando os presentes no posto de gasolina, é evidente que a decisão de parar o veículo e retornar para questionar o acusado foi decorrente de alguma ofensa por ele proferida em um momento que era de tranquilidade no local, o que corrobora as coesas declarações policiais que foram decorrente da expressão “vai se foder”. Aliás, ainda que a frase tenha ocorrido em eventual momento de susto com o suposto barulho da sirene da viatura, o contexto relatado permite apurar que a primeira conduta policial foi questionar o motivo das ofensas, ocasião em que o acusado optou por justificar a ofensa sob a alegação de problemas anteriores com policiais no Recanto das Emas, sendo possível atestar que, na ocasião, concluiu a alegação com a frase “polícia é tudo bandido”, conforme exposto pelas testemunhas policiais.
XI. Ainda, os atos e declarações das vítimas, enquanto agente públicos no exercício da função, são dotados de presunção de veracidade e de legitimidade. Portanto, há validade no depoimento testemunhal dos agentes policiais que presenciaram os fatos e foram responsáveis pela prisão do acusado, principalmente quando quando ausente elementos a afastarem a sua veracidade na fase instrutória. No mesmo sentido: (Acórdão 1349847, 00019286820208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no PJe: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
XII. Não há que se falar em contradições/inconsistências nos depoimentos policiais como embasamento para afastar a condenação, como pretende o acusado na peça recursal. A suposta divergência quanto a eventual proximidade do frentista Michel e se teria escutado/presenciado os fatos decorre tão somente do subjetivismo na análise de tal questionamento. Isso porque não há dúvidas quanto à presença do frentista Michel no posto de gasolina, sendo que a conclusão se ele estaria perto/longe no momento dos fatos e se teria escutado/presenciado as ofensas decorre tão somente do ponto de vista de cada um dos depoentes, uma vez que não há um parâmetro objetivo para definir se a posição do frentista em relação aos fatos caracteriza proximidade ou distância, bem como nem sempre é possível afirmar com precisão se uma pessoa, do local onde está presente, consegue escutar/visualizar com exatidão o que está acontecendo. Do mesmo modo, também não há que se afastar o depoimento dos policiais quanto ao debate acerca de eventual resistência ou não do acusado. Não se desconhece que a sua conduta não foi suficiente para caracterizar eventual denúncia pelo crime de resistência. Contudo, no relato acerca de uma abordagem, é razoável que determinado policial indique alguma resistência, enquanto outro aponte pela ausência de resistência, o que se constata no caso concreto, sendo compreensível diante da situação, uma vez que o policial Cleudo apontou a existência de resistência, enquanto que o policial Everaldo falou que não existiu resistência, mas que questionou a prisão.
XIII. Com efeito, a autoria e a materialidade delitiva foram suficientemente comprovadas. O dolo específico do desacato consiste, neste caso, na mera intenção do agente de desonrar a função pública exercida pelo agente policial, não prosperando o alegado in dubio pro reo.
XIV. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
XV. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei n. 9.099/95.